Tribunal: TJDFT
Processo: 0719116-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento com efeito suspensivo interposto por HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA contra decisão proferida nos autos da ação n. 0714447-40.2024.8.07.0001, por meio da qual foi concedida tutela provisória de urgência, para determinar à Requerida/Agravante que custeie do tratamento e internação do Agravado, negado por motivo de carência, in verbis: “Cuida-se de tutela antecipada de caráter antecedente, ajuizada por VICENTE TADEU MARANHÃO GOMES DE SÁ, em desfavor de HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA., partes qualificadas nos autos. Narra a parte autora, em síntese, ser titular/beneficiário(a) do plano de saúde ofertado pela parte ré. Afirma que após atendimento e avaliação médica, foi diagnosticado como portador de câncer agressivo de laringe, e o médico assistente concluiu pela necessidade de exames urgentes, gastrostomia por endoscopia, quimioterapia, internação em UTI para suporte respiratório e alimentar e outros tratamentos. Todavia, afirma que houve a negativa de cobertura pelo plano réu, sob o argumento de que o beneficiário se encontra em período de carência. Em sede de tutela de urgência, pugnou que a ré autorize, disponibilize e custeie integralmente todas as despesas inerentes à gastrostomia por endoscopia, quimioterapia, internação em UTI para suporte respiratório e alimentar e outros tratamentos e medicamentosos que se fizerem necessário no curso da lide. Informa que aditará o pedido para formular o pedido principal postulando a confirmação da tutela de evidência e indenização por danos morais e materiais. É o relatório. DECIDO Inicialmente, convém ressaltar que a ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte, ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extrai do disposto no artigo 300 do novo Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a nova regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito” (NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476). Os mesmos requisitos são exigidos para o pedido de tutela antecipada em caráter antecedente, prevista no art. 303 do diploma processual civil, acrescentando-se a indicação do pedido de tutela final: Art. 303. Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. Verifica-se que a relação jurídica entre as partes é de natureza consumerista, devendo, pois, ser resolvida à luz do Código de Defesa do Consumidor, sem prejuízo da supletiva incidência das normas de direito civil, bem como da Lei no 9.656/98, que trata dos planos de saúde. Dispõe a Lei no 9.656/98 que regulamenta os planos de saúde que, no caso de atendimentos emergenciais, é exigência mínima que o período de carência não ultrapasse o período de 24 horas em casos de emergência e urgência, em seu art. 12, incido V, "c". Por sua vez, o art. 35-C da referida lei prevê ainda o seguinte: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; No caso dos autos, o autor aderiu ao plano de saúde da ré em 17/11/2023 (id. 193296086). Há previsão contratual de carência de 180 dias para internação clínica geral e clínica médica, segundo informação da ré quando da negativa do atendimento. (id. 193299459) Ocorre, entretanto, que, pelos documentos acostados, ficou comprovada a situação de emergência (ID Num. 193296092), não cabendo ao plano de saúde definir quais os procedimentos podem ser considerados de emergência, mas sim o médico responsável pelo tratamento e atendimento do paciente. Portanto, demonstrada a necessidade de atendimento de urgência, devem-se ter por satisfeitos os requisitos do art. 300 do CPC. Ante o exposto, defiro a tutela antecipada em caráter antecedente para determinar à ré o fornecimento de cobertura integral para gastrostomia por endoscopia, quimioterapia, internação em UTI para suporte respiratório e alimentar e outros tratamentos e medicamentosos que se fizerem necessário no curso da lide. Para o cumprimento da obrigação, fixo o prazo de 05 dias, sob pena de multa diária de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), limitado a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Dispenso, por ora, a realização de audiência preliminar de conciliação, dado as condições de saúde do autor. Assim, cite-se e intime-se a ré via sistema, a cumprir a liminar deferida no prazo de 05 dias, bem como a apresentar defesa no prazo de 15 dias, contados na forma do art. 231, I, do CPC. O autor deverá aditar a petição inicial com a complementação de sua argumentação, a juntada de novos documentos e a confirmação do pedido de tutela final, em 15 (quinze) dias (CPC, art. 303, § 1o, I), sob pena de extinção sem resolução do mérito. Confiro força de mandado de citação e intimação à presente decisão.” Em suas razões recursais, o Agravante alega, em síntese, que a negativa do custeio do tratamento e da internação do Agravado é legítima, porque o contrato firmado entre as partes ainda se encontra em período de carência. Tece outras considerações. Cita legislação e jurisprudência. Pede a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo regular. É a suma dos fatos. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Necessário, contudo, a satisfação dos pressupostos que assim autorizam, consubstanciados na plausibilidade do direito alegado e no perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ex vi dos artigos 300 e 995, par. único, do mesmo diploma legal. No caso, a um primeiro e provisório exame, tenho que referida decisão deve prevalecer surtindo seus jurídicos e legais efeitos até ulterior pronunciamento pelo órgão Colegiado. Isso porque verifica-se que a decisão agravada considerou preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC de forma devidamente fundamentada. Assim, num juízo se cognição sumária, mostra-se correta a decisão agravada, e não se verifica a relevância da argumentação recursal. Ademais, a medida é reversível, ante o caráter provisório e precário da tutela de urgência concedida, e implica em contrapartida pela parte autora, que deverá arcar com os valores devidos pelo plano correspondente. Nessa linha, dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria nessa fase processual, reputo ausentes os requisitos autorizadores à concessão do pleito liminar vindicado, e mantenho a Decisão agravada, até decisão ulterior pelo Colegiado. Assim, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 13 de maio de 2024. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator